Tribunal: TJSP
Processo: 2028406-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso idêntico a Embargos de Declaração anteriores, com mesmos fundamentos e mesmo pedido, contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Este recurso é idêntico a recurso anterior. Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas do

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso idêntico a Embargos de Declaração anteriores, com mesmos fundamentos e mesmo pedido, contra a mesma decisão. Preclusão consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade.
Este recurso é idêntico a recurso anterior. Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas do Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.
Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554101
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2028406-02.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante ANTONIO AURELIO
ALVES DA SILVA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2028406-02.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Bernardo do Campo
2/4
Voto no 25.269
Embargos de Declaração no 2028406-02.2020.8.26.0000/50001
Comarca de São Bernardo do Campo / 8a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Dall Olio
Embargante(s): Érica Okamoto
Embargado(a)(s): Banco do Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO IDÊNTICO A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES, COM MESMOS
FUNDAMENTOS E MESMO PEDIDO, CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
Este recurso é idêntico a recurso anterior. Ocorreu preclusão
consumativa, impeditiva do conhecimento do mérito recursal, à
luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões emanadas
do Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível
há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a
interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a
impugnação do mesmo ato judicial.
Embargos de declaração não conhecidos.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 221/226, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pela
embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão (a) infringe o
disposto no art. 895, inc. II, do Código de Processo Civil; e (b) a decisão
agravada tem deficiência em sua fundamentação. Pugna pelo provimento
do recurso para sanar as propaladas “omissões”.
É o relatório do essencial.
2. De início, anota-se que, em que pese o julgamento
presencial do agravo de instrumento, é possível o julgamento virtual deste
recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos embargos de declaração, de modo a tornar o julgamento
presencial antieconômico e contrário ao princípio constitucional da
duração razoável do processo, sem perder de vista a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2028406-02.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Bernardo do Campo
3/4
qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas às
Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2028406-02.2020.8.26.0000/50001 - Comarca de São Bernardo do Campo
4/4
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
Nesse panorama, passa-se ao julgamento dos embargos.
Os embargos não podem ser conhecidos.
Os presentes embargos são idênticos aos Embargos de Declaração
n.o 1040613-46.2017.8.26.0100/50000, opostos anteriormente.
Ocorreu preclusão consumativa, impeditiva do conhecimento
do mérito recursal, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões
emanadas do Judiciário, segundo o qual para cada ato judicial recorrível há
um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição
simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo
ato judicial.
3. Em face do exposto, não se conhece dos embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.